Tribunal: TJES
Processo: 0002167-77.2019.8.08.0049
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cabimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002167-77.2019.8.08.0049
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ARIANA FAÉ DA SILVA FERIANI e outros (32)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA QUE APLICOU IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. INSURGÊNCIA DO ESTADO LIMITADA AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. JULGAMENTO DA ADI Nº 5.090/DF PELO STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA COMO PISO DA REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EX NUNC). APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) + 3% AO ANO A PARTIR DE 12/06/2024. VALORES ANTERIORES REGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de valores de FGTS relativos a vínculo temporário, fixando atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Controvérsia restrita à definição dos índices de correção monetária e juros aplicáveis aos valores de FGTS devidos em decorrência de vínculo temporário reconhecido judicialmente.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.090/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 12/06/2024, DJe 09/10/2024), conferiu interpretação conforme a Constituição aos arts. 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991, fixando o IPCA como piso de remuneração das contas do FGTS, com efeitos prospectivos (ex nunc) a partir da publicação da ata de julgamento.
04. A decisão determinou que a remuneração do saldo das contas do FGTS observe a fórmula legal (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros), desde que o resultado seja igual ou superior à variação do IPCA, cabendo ao Conselho Curador do FGTS definir compensações quando não atingido esse índice.
05. Diante disso, a partir de 12/06/2024, deve incidir a Taxa Referencial (TR) acrescida de 3% ao ano, observando-se o piso do IPCA, conforme a modulação dos efeitos da decisão.
06. Para os períodos anteriores à referida data, aplica-se exclusivamente a Taxa Referencial (TR), em observância à legislação vigente à época e à modulação fixada pelo STF.
07. Não se aplica, portanto, o regramento geral das condenações impostas à Fazenda Pública (IPCA-E + juros da poupança), haja vista a natureza jurídica e o regime específico do FGTS.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso inominado
conhecido e provido
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:
a) fixar a correção monetária pela Taxa Referencial (TR) acrescida de 3% ao ano a partir de 12/06/2024, observando-se o piso do IPCA;
b) manter a Taxa Referencial (TR) como índice aplicável às parcelas anteriores a essa data.
09. Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:

1. Após o julgamento da ADI nº 5.090/DF, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve observar a fórmula legal (TR + 3% ao ano + distribuição de lucros), assegurado o piso do IPCA.

2. Os efeitos da decisão do STF são prospectivos, aplicando-se o novo critério de atualização apenas a partir de 12/06/2024.

3. Para períodos anteriores, subsiste a aplicação exclusiva da Taxa Referencial (TR), conforme o regime normativo então vigente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 13 da Lei nº 8.036/1990; Art. 17 da Lei nº 8.177/1991.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/06/2024, DJe 09/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
0002167-77.2019.8.08.0049

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
ARIANA FAÉ DA SILVA FERIANI E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VALERIANO CEZARIO BOLZAN

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA QUE APLICOU IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. INSURGÊNCIA DO ESTADO LIMITADA AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. JULGAMENTO DA ADI Nº 5.090/DF PELO STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA COMO PISO DA REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EX NUNC). APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) + 3% AO ANO A PARTIR DE 12/06/2024. VALORES ANTERIORES REGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de valores de FGTS relativos a vínculo temporário, fixando atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Controvérsia restrita à definição dos índices de correção monetária e juros aplicáveis aos valores de FGTS devidos em decorrência de vínculo temporário reconhecido judicialmente.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.090/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 12/06/2024, DJe 09/10/2024), conferiu interpretação conforme a Constituição aos arts. 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991, fixando o IPCA como piso de remuneração das contas do FGTS, com efeitos prospectivos (ex nunc) a partir da publicação da ata de julgamento.
04. A decisão determinou que a remuneração do saldo das contas do FGTS observe a fórmula legal (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros), desde que o resultado seja igual ou superior à variação do IPCA, cabendo ao Conselho Curador do FGTS definir compensações quando não atingido esse índice.
05. Diante disso, a partir de 12/06/2024, deve incidir a Taxa Referencial (TR) acrescida de 3% ao ano, observando-se o piso do IPCA, conforme a modulação dos efeitos da decisão.
06. Para os períodos anteriores à referida data, aplica-se exclusivamente a Taxa Referencial (TR), em observância à legislação vigente à época e à modulação fixada pelo STF.
07. Não se aplica, portanto, o regramento geral das condenações impostas à Fazenda Pública (IPCA-E + juros da poupança), haja vista a natureza jurídica e o regime específico do FGTS.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso inominado
conhecido e provido
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:
a) fixar a correção monetária pela Taxa Referencial (TR) acrescida de 3% ao ano a partir de 12/06/2024, observando-se o piso do IPCA;
b) manter a Taxa Referencial (TR) como índice aplicável às parcelas anteriores a essa data.
09. Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:

1. Após o julgamento da ADI nº 5.090/DF, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve observar a fórmula legal (TR + 3% ao ano + distribuição de lucros), assegurado o piso do IPCA.

2. Os efeitos da decisão do STF são prospectivos, aplicando-se o novo critério de atualização apenas a partir de 12/06/2024.

3. Para períodos anteriores, subsiste a aplicação exclusiva da Taxa Referencial (TR), conforme o regime normativo então vigente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 13 da Lei nº 8.036/1990; Art. 17 da Lei nº 8.177/1991.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/06/2024, DJe 09/10/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informam os requerentes que foram contratados em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

A sentença de piso julgou parcialmente procedente o pedido (fls. 51/52 do vol. 03, parte 07 e fls. 01/05 do vol. 03, parte 08), condenando o Estado ao pagamento dos valores, determinando que a atualização monetária fosse pelo índice IPCA-E e os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

Inconformado, o Estado interpôs Recurso Inominado visando à reforma do julgado exclusivamente para que sejam aplicados os índices específicos previstos na legislação federal do FGTS, notadamente a Taxa Referencial (TR) para a correção monetária e juros de 0,5% ao mês.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Id 4621269), suscitando a preliminar de intempestividade do recurso, baseada na oposição de segundos Embargos de Declaração pelo Estado, e, no mérito, defenderam a manutenção da sentença.

Em decisão monocrática (Id 7395693), foi rejeitada a preliminar de intempestividade, confirmando-se que a oposição de embargos tempestivos interrompe o prazo recursal independentemente do seu resultado. Na mesma decisão, foi deferido o pedido subsidiário do recorrente e determinada a suspensão do recurso, aguardando o julgamento definitivo do mérito da ADI 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, dada a determinação de suspensão nacional exarada naquela Ação Direta de Inconstitucionalidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

O inconformismo do Estado recorrente restringe-se exclusivamente aos índices de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença de primeiro grau para o cálculo da condenação ao pagamento de FGTS. Enquanto a sentença aplicou o IPCA-E e os juros da poupança (regramento geral para condenações da Fazenda Pública), o Estado defende a aplicação da Taxa Referencial (TR) como correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos da Lei nº 8.036/1990, que disciplina o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

A matéria em questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF, realizado em 12/06/2024, conforme registrado no Informativo nº 1141. A decisão, proferida pelo Tribunal Pleno, estabeleceu interpretação conforme a Constituição para a remuneração dos depósitos vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos seguintes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS . EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 . O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O
art . 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA) . 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art . 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão
. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art . 17, caput, da Lei nº 8.177/1991. (STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024) [destaquei]

Diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS observará a fórmula prevista em lei (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros), desde que garanta, no mínimo, a variação do IPCA em todos os exercícios financeiros. Nos anos em que essa remuneração não atingir o IPCA, caberá ao Conselho Curador do FGTS definir a forma de compensação.

Em atenção a esse entendimento, fixo a atualização monetária do montante condenatório pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, a contar de 12/06/2024, data da publicação da ata de julgamento, aplicando-se a modulação dos efeitos da decisão (efeito ex nunc).

Quanto aos valores anteriores a 12/06/2024, ressalto que, em razão da existência de normatização específica sobre a atualização monetária dos depósitos do FGTS, não se aplica o regramento geral das condenações da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/1932, Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF). Assim, até 12/06/2024, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS será regida pela legislação vigente à época, incidindo exclusivamente a Taxa Referencial (TR).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
reformar parcialmente
a r. sentença e
fixar
a incidência de correção monetária sobre a condenação na forma seguinte: aplicação da Taxa Referencial (TR) acrescida de 3% ao ano a partir de 12/06/2024, assegurando a atualização real dos valores conforme a inflação oficial (IPCA); e, quanto às parcelas anteriores a essa data, aplicação da
Taxa Referencial (TR)
.

Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)